Tribunal: TJDFT
Processo: 0747200-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PERCENTUAL DEVE INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA LITIGANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Cada litigante foi condenado ao pagamento de 50% dos honorários sucumbenciais, em virtude da sucumbência recíproca, fixados estes em 12% sobre o proveito econômico obtido. A controvérsia reside no valor a ser atribuído ao proveito econômico obtido. Isso porque, de acordo com o agravante, tal valor seria de R$ 300.000,00, levando em consideração que a ação tratava de extinção de condomínio. Por sua vez, a parte agravada entende que o proveito econômico obtido foi de R$ 600.000,00, valor de venda do bem imóvel, conforme demonstra contrato de promessa de compra e venda de ID 154381969.
3. Embora não tenha ficado explícito no título executivo, o proveito econômico obtido por cada litigante foi de R$ 300.000,00. Logo, levando em consideração que o acórdão fixou o percentual de 12% dos honorários advocatícios, a serem rateados pela metade, o valor dos honorários sucumbenciais é de R$ 18.000,00, além dos devidos encargos legais.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte, para fixar o valor de R$ 18.000,00 como a base de cálculo do valor dos honorários sucumbenciais.